Tribunal: CARF
Processo: 19647.012120/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.012120/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.106 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
PECUARIA RIO LARGO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2004
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SOCIEDADE
MERCANTIL
LIMITADA. SÓCIO QUOTISTA. PRÓ-LABORE INDIRETO. PROVA.
Não tendo a fiscalização apresentado qualquer prova direta ou mesmo conjunto
de indícios convergentes capaz de demonstrar que tenha havido exercício da
administração da sociedade mercantil limitada pelos sócios quotistas ou de que
teriam prestado à sociedade serviços diversos dos de administração da
empresa, não prospera a caracterização de valores contabilizados a título de
empréstimo como pró-labore indireto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira, Eduardo
Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi
e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 245/281) interposto em face de decisão (e-
fls. 235/241) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.136.079-
0 (e-fls. 03/15), a envolver as rubricas “14 C.Ind/adm/aut” (levantamentos: PRI - PRO LABORE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.012120/2008-48
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.106 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.012120/2008-48

INDIRETO) e competências 01/2004 a 08/2004, cientificado em 29/07/2008 (e-fls. 166). Do
Relatório Fiscal (e-fls. 87/96), extrai-se:
No exame da contabilidade da empresa sob ação fiscal foi identificado retiradas
habituais de valores pagos/creditados aos sócios: Patrícia Castro e Silva de Albuquerque
Maranhão e Romero Costa de Albuquerque Maranhão Filho, a título de transferências
para pagamentos, adiantamentos ou empréstimos, segundo históricos dos lançamentos
contábeis, escriturados em contas do ativo realizável a longo prazo sob a denominação:
PATRÍCIA C S ALBUQ MARANHÃO, N° 121020002 e ROMERO C
ALBUQUERQUE MARANHÃO FILHO, N° 121020003. (...)
A lei 8.212, de 24/07/91, preceitua no seu artigo 28, inciso III que entende-se por
salário-de-contribuição para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma
ou mais empresa ou pelo exercício de sua atividade por conta própria. A seguir
demonstrativo com os valores pagos/creditados aos sócios: (...)
Para obtenção do fato gerador no valor de (...), foram aproveitados como dedução os
valores lançados a crédito (amortizações) na competência 01/2004, haja vista não ter
sido possível identificar quais as competências que se referiam tais amortizações. Na
PLANILHA ANEXO 1 foram inseridos os lançamentos contábeis, efetuados nas contas
acima mencionadas, de acordo com os arquivos digitais da escrituração contábil
fornecidos pela empresa. (...)
A intimada apresentou dois contratos semelhantes, sendo mutuários Patrícia Castro e
Silva de Albuquerque Maranhão e Romero Costa de Albuquerque Maranhão, anexos à
primeira via deste auto, ambos estabelecendo, em sua cláusula segunda, que o prazo
máximo para pagamento dos empréstimos é de cinco anos, a contar da assinatura do
mesmo. A cláusula primeira dos dois contratos disponibiliza um crédito em favor de
cada mutuário no valor de (...), atuando como se fosse uma instituição financeira,
fugindo completamente do objetivo social da empresa e demonstrando que o negócio
jurídico praticado tem a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador de
contribuição para a Seguridade Social.
Dessa forma, os contratos apresentados vão de encontro ao que estabelece os artigos
421 e 422, do Código Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, (...)
(...) os sócios confundem o seu patrimônio com o patrimônio da empresa, indo de
encontro ao Princípio da Entidade, Princípio Fundamental de Contabilidade (...)
Comentários ao artigo 28, da Lei 8.212/91, que trata do Salário-de-Contribuição,
páginas 277 e 278, extraídos do livro Comentários à Lei Básica da Previdência Social –
4a Edição, de Waldimir Novaes Martinez:
Página 277 - "Concessão de dinheiro, através de empréstimo sem juros ou com taxas
deliberadamente aquém do mercado, para Amauri Mascaro Nascimento ("salário
utilidade", in Revista LTr n° 53/526) não é salário in natura. Mas, certamente, é ganho,
e, se habitual, integra o salário-de-contribuição." (...)
No exame da contabilidade não foi identificado reconhecimento contábil de receitas
financeiras, decorrentes dos supostos empréstimos ou adiantamentos, consoante
contratos de mútuos apresentados, bem como tributação dessas receitas com a retenção
de impostos, quando das amortizações de parte dos valores distribuídos aos sócios,
corroborando com o entendimento de que os contratos de mútuos apresentados não
passam de dissimulação da ocorrência do fato gerador de contribuição para a
Seguridade Social.
Ressalta-se que a empresa sob ação fiscal distribuiu lucros no valor total de (...),
escriturados nas contas a seguir relacionadas: (...)
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.106 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.012120/2008-48

Na impugnação (e-fls. 172/181), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Cerceamento de defesa pela não disponibilização de cópia integral do processo
administrativo fiscal.
(b) Inexistência de remuneração para sócios investidores. Mútuo. Contabilização.
(c) Inexistência de crime de sonegação.
Em face do despacho de e-fls. 211/212, o órgão preparador informou não ter
localizado em seus sistemas digitais e arquivos físicos o alegado pedido de extração de cópia do
processo no período de defesa (e-fls. 234).
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 235/241):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2004
PRÓ LABORE INDIRETO. INCIDÊNCIA.
Constituem pró labore indireto valores pagos aos sócios a título de empréstimo, quando
não reste comprovado sua devolução e seja efetivado em condições de nítido
favorecimento ao beneficiário, em decorrência de sua posição no quadro societário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 22/11/2010 (e-fls. 242/243) e o
recurso voluntário (e-fls. 245/281) interposto em 21/12/2010 (e-fls. 245), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Notificado em 22/11/2010, o recurso é tempestivo.
(b) Cerceamento de defesa pela não disponibilização de cópia integral do processo
administrativo fiscal. As guias de pagamento, doc. 01 em anexo, demonstram
o requerimento de cópia da autuação em 14.08.2008, dentro do prazo para
apresentar impugnação. Nem a Receita Federal possui informações acerca de
tais cópias, tanto que não identificou o pagamento, em que pese a conversão
do feito em diligência para tal verificação, o que demonstra que de fato não
foram entregues as cópias solicitadas no prazo hábil para apresentação da
impugnação. A não identificação de qualquer requerimento administrativo,
nem mesmo do seu pagamento, o que é fato incontroverso, conforme
documento ora anexado, é a prova cabal de que o pedido de cópia dos autos
sequer foi apreciado, impondo-se o reconhecimento do cerceamento de
defesa, devendo a decisão recorrida ser reformada e determinada a reabertura
do prazo para apresentação de impugnação.
(c) Inexistência de remuneração para sócios investidores. Mútuo. Contabilização.
O reconhecimento de firma em contrato de mútuo é mera formalidade e se
destina apenas a atestar a autenticidade da assinatura de seus signatários,
sendo sua falta, ao contrário do pretendido pelo Acórdão de Impugnação,
insuficiente para descaracterizar o contrato ou para se concluir pela simulação
de pró-labore (Código Civil, arts. 107 e 167, §1°), ainda mais tendo as partes
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.106 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.012120/2008-48

(empresa e sócios) informado a contratação ao Fisco (documentos contábeis e
Declarações do Imposto de Renda) e não havendo alegação de falsidade da
assinatura (Código Civil, art. 219). Além disso, a formalização no Registro
Público não é requisito de validade do contrato de mútuo (Código Civil, art.
107), veiculando a previsão do art. 221 do Código Civil presunção do
conhecimento pelos terceiros da existência do negócio jurídico, contudo isso
não impede a caracterização de um contrato existente e válido, a ser provado
por outras formas admitidas em lei, diversas do instrumento público. Se o
terceiro toma conhecimento do contrato por outras formas, o instrumento
público é desnecessário para a produção de efeitos perante o terceiro. Se o
registro público fosse necessário, nem mesmo a anuência expressa do
terceiros quanto à existência do contrato seria suficiente para aplica-lo. No
caso concreto, a partir do momento em que a empresa apresentou o
instrumento particular de contato de mútuo, a autoridade fiscal passou a ter
efetivo conhecimento do negócio jurídico, devendo considerá-lo no
julgamento da defesa apresentada pelo contribuinte. Assim, não cabe
qualquer afirmativa por parte da fiscalização da impossibilidade de respeitar
os termos do contrato, já que o seu conhecimento do instrumento deu-se antes
mesmo de efetuar o lançamento, de forma que este teria que ser
necessariamente observado pelo auditor-fiscal. A exigência relativa apenas à
questão de prova não pode servir para se desconstituir um ato jurídico
perfeito, pois aspectos probatórios não têm qualquer relação com a validade
do negócio. O fisco não é terceiro contra quem o contrato não pode produzir
efeitos antes de obtido o instrumento público, pois o contrato de mútuo em
nenhum momento traz obrigações ou consequências ao ente público, até
porque a descaracterização do fato gerador não pode ser vista como um fato
oponível à Fazenda Nacional, mas sim como tão somente a não ocorrência do
elemento material necessário à tributação. O Fisco não sofre prejuízo ou
efeitos do negócio jurídico, cabendo a ele apenas confirmar a ocorrência real
do fato gerador e, verificando que não ocorreu, afastar a tributação. Se o
registro fosse requisito de validade e eficácia, o Fisco não poderia deixar de o
admitir uma vez registrado. O que determina a existência ou não do contrato
de mútuo são os elementos indicativos de sua ocorrência, tais quais os
registros contábeis da empresa, a anotação na declaração do IRPF do
mutuário, a devolução da quantia no prazo estabelecido, dentre outros. O
Fisco deveria ter observado o contexto fático da transferência dos valores e da
devolução. No caso, todos os valores recebidos pelos sócios foram
devidamente registrados na contabilidade da empresa, lançados no Imposto
de Renda das pessoas físicas, além de terem sido devolvidos antes mesmo do
início da ação fiscal, o que afasta de vez qualquer entendimento de simulação.
A ausência de instrumento público, portanto, não tem qualquer relevância. A
decisão recorrida acrescenta como fundamento para manter o lançamento
fiscal o fato de que o contrato de mútuo foi firmado sem estipular qualquer
remuneração da quantia cedida, mas apenas de atualização monetária. A
previsão de juros não é inerente ao contrato de mútuo, bastando observar a
presunção da existência de juros veiculada no art. 591 do Código Civil, a
significar, a contrario sensu, que os juros podem ser excluídos. A autonomia
da pessoa jurídica não implica que a contratação com os sócios tenha de ser a
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.106 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.012120/2008-48

mais vantajosa possível, podendo escolher livremente seus devedores,
inclusive sócios, desde que não comporte prejuízo, inexistente pela previsão
de correção superior à atualização monetária da caderneta de poupança ao se
adotar o IGP-M. A decisão recorrida, para afirmar a desvantagem da empresa
no contrato em comento, fala que os "adiantamentos" entabulados foram
demasiadamente
desvantajosos
para
a
empresa,
especialmente
se
confrontados com regras de mútuo vigentes no mercado financeiro, deixando
de lado a previsão contida no art. 406 do Código Civil c/c o art. 161, §1° do
Código Tributário Nacional, que limitam às empresas que não são instituição
financeira os juros remuneratórios em 1% ao mês ou conforme a Taxa
SELIC. Logo, a validade do contrato não depende da fixação de juros de
instituição financeira. O empréstimo foi razoável, pois não colocou em risco a
sobrevida da empresa, estando condizente com a autonomia da vontade e
inexistindo confusão patrimonial. Somente a lei pode limitar a autonomia da
vontade e a qualificação da quantia como vultosa deve considerar os
parâmetros financeiros da própria empresa, mas sem apontar grau de
endividamento da empresa, fluxo de caixa, capacidade de pagamento, a
decisão se arvora na condição de estudo de viabilidade econômica, para
sacramentar a sobrevida da empresa. A análise do balancete do ano de 2004
infirma as alegações genéricas da decisão recorrida. Na verdade, a empresa
Rio Largo esteve durante longo período fora de operação, tanto que as
receitas operacionais no exercício de 2004 e nos que se seguiram foram iguais
a zero. O empréstimo foi das sobras de caixa verificadas no período, o que
não representou qualquer prejuízo ou risco para a empresa ou para seus
credores, até porque estes eram quase inexistentes. Além disso, há liberdade
ampla da empresa de dispor de seu patrimônio. A empresa não só realizou os
empréstimos mencionados como também promoveu a redução do seu capital
social, conforme alteração contratual nos 10 e 13 (fls. 31143 e 55/66),
exatamente por ter o seu capital social valor bastante superior ao
desenvolvimento da atividade da empresa. Sem apontar as particularidades do
negócio em apreço que teriam induzido a confusão patrimonial, o Fisco
rechaça de forma categórica e genérica a possibilidade de celebração de
mútuo entre a sociedade e seus sócios, entendimento flagrantemente contrário
ao ordenamento pátrio. Não fosse bastante a ausência de fundamento de tal
assertiva, tão genérica quanto descabida, a decisão ignora que, atendendo aos
preceitos contábeis regentes, todas as partes envolvidas na operação
registraram devidamente os ingresso, saídas e respectiva classificação jurídica
e contábil em suas declarações de rendimentos, promovendo a clara
identificação da origem de tais ocorrências. A devolução dos valores restou
demonstrada nos autos, como se infere dos documentos de fis. 89/130, tanto
que consideradas parte delas no Relatório Fiscal às fis. 79/88 e na planilha de
fis. 89/91. Para ilustrar tal afirmativa, basta examinar a tabela colacionada ao
Relatório Fiscal (fis. 81). Não há dúvidas, portanto, de que o próprio auditor
fiscal considerou diversas devoluções como amortização do empréstimo. Há
evidente contradição na autuação, pois se não tivesse havido contrato de
mútuo, não poderia sequer ter sido efetuada a dedução mencionada pela
fiscalização, já que todo o valor recebido pelos sócios seriam fato gerador de
contribuição e integrariam necessariamente a sua base de cálculo. Ocorre que
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.106 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.012120/2008-48

a fiscalização deixa claro que fez a dedução, inclusive pela planilha acima
colacionada, e exatamente pelo motivo de que os valores postos na coluna
VALOR CRÉDITO referiram-se à amortização do empréstimo. Não deve ser
acolhido, portanto, o argumento da decisão recorrida de que o fato de o Fisco
ter deduzido os valores de amortização lançados na contabilidade não
ensejaria concluir se tratar efetivamente de empréstimo, já que não haveria
prova documental de que os valores se referiam a devoluções realizadas pelos
sócios, em decorrência do contrato de mútuo. A decisão recorrida despreza
por completo as análises feitas pelo auditor fiscal favoráveis ao contribuinte,
inclusive na parte em que examina a contabilidade da empresa. Afirma tão-
somente que não há provas de que os valores vertidos pelos sócios em favor
da empresa foram feitos a título de amortização, em que pese o livro diário da
empresa descriminar "VALOR REF AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CF
RECIBO" e o próprio auditor fiscal ter afirmado também tratar-se de
restituição das quantias retiradas. Neste ponto, merece destacar que a ação
fiscal abarcou o período de 01/2004 a 12/2004. De fato, o lançamento de
supostos débitos previdenciários contido no auto de infração em comento
somente poderia englobar estes períodos, o que não impedia, contudo, o
exame de períodos posteriores para se concluir pela devolução integral das
quantias, diante da necessária busca da verdade real dos fatos e da existência
de instrumento contratual prevendo a devolução dos valores tomados em
empréstimo durante o prazo de 5 anos. Assim, se o contrato previa a
devolução dos valores num prazo de 5 anos, e efetivamente ocorreu tal
devolução total antes mesmo do início da ação fiscal (setembro/2007), o
Fisco teria obrigatoriamente que analisar a contabilidade nos períodos
posteriores, o que não foi feito. No doc. 3, apresenta planilha elaborada nos
mesmos moldes do auditor fiscal, na qual se incluí os anos de 2005 a 2007 a
revelar que analisado as amortizações efetuadas nos anos de 2005, 2006 e
2007, a base de cálculo da contribuição previdenciária seria igual a zero, não
havendo qualquer lançamento. Cumpre destacar, ainda, que a planilha acima
indicada está respaldada nos lançamentos contábeis, conforme documentos
em anexo, pois o livro razão expressa a movimentação de valores entre os
sócios Patrícia Maranhão e Romero Maranhão Filho. Além disso, as
declarações de imposto de renda dos sócios também levam à mesma
conclusão, já que em 2007 o título de DÍVIDA E ÔNUS REAIS, no tocante
ao débito perante a Pecuária Rio Largo, apresentou situação em 31/12/2007
igual a zero (doc. 04). O fiscal deveria ter computado como amortização as
quantias devolvidas pelos sócios após o exercício de 2004 para abater da base
de cálculo das contribuições previdenciárias, em coerência, inclusive, ao seu
entendimento, segundo o qual as devoluções efetuadas foram efetivas
amortizações dos empréstimos. Pagamento aos sócios a título de pró-labore
depende de caráter remuneratório, inexistente no caso. Em que pese a
possibilidade de o sócio não administrador ser remunerado pela empresa, a
incidência da contribuição previdenciária depende da comprovação de efetiva
prestação de serviços à sociedade. No caso dos autos, os sócios que
receberam os empréstimos não são administradores da empresa, conforme já
comprovado e fato incontroverso nos autos, admitido inclusive pela decisão
recorrida. Para que a destinação de valores sofresse a incidência de
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.106 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.012120/2008-48

contribuição previdenciária, a auditoria fiscal teria que comprovar a efetiva
prestação de serviços à empresa, pois o fato gerador das contribuições
previdenciárias está vinculado ao pagamento àqueles que lhe prestem serviço.
Veja-se que os valores vertidos aos sócios como distribuição de lucros sequer
são tributados, exatamente com base nesse entendimento de que não cabe a
incidência de contribuição previdenciária quando os valores não tiverem
qualquer correspondência com o trabalho despendido pelos sócios em favor
da sociedade. Não basta a menção à existência de vínculo entre o sócio e a
sociedade para que incida a contribuição previdenciária, como pretende a
decisão recorrida, em afronta ao disposto no art. 12, f, e 22, I, da Lei n°
8.212/1991. É necessário, repita-se, a efetiva prestação dos serviços do sócio.
Ocorre que não há qualquer menção do auditor fiscal neste sentido. Sequer
verificou que no ano de 2004 a empresa encontrava-se praticamente
inoperante, tanto que as contas Receita Operacional e Fornecedores tiveram
seus valores bastante reduzidos em relação ao capital social da empresa.
Outrossim, o livro diário (fls. 94/130) indica que naquele ano quase a
totalidade dos lançamentos limitaram-se à relação entre a empresa e seus
sócios, observando-se esparsas movimentações referentes a clientes
fornecedores/prestadores de serviços. Ora, se a empresa encontrava-se
praticamente sem atividade, não seria possível se falar em prestação de
serviços pelos sócios à empresa, o que afasta qualquer conclusão de que os
valores recebidos por aqueles tinha caráter remuneratório e deveriam sofrer a
incidência
da
contribuição
previdenciária.
Diante
da
incontestável
inocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária, não pode ser
mantido o lançamento, reformando-se a decisão recorrida. A decisão
recorrida pretende atribuir à habitualidade nas retiradas dos empréstimos
pelos sócios a força de descaracterizar o contrato de mútuo e de configurar o
caráter remuneratório, o que não pode ser admitido. Isto porque a
habitualidade não é motivo suficiente para, isoladamente, enquadrar os
valores recebidos pelos sócios como de cunho remuneratório, se existe
situação expressa que afasta a ocorrência do fato gerador. . A habitualidade
no pagamento somente afasta a aplicação da norma isentiva (art. 28, §9°,
alínea e, item 7 da Lei n° 8.212/1991), segundo a qual não integram o salário
de contribuição as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os
abonos expressamente desvinculados do salário. Se a ausência de
habitualidade seria suficiente para afastar a incidência da contribuição
previdenciária, diante da isenção prevista na Lei n° 8.212/1991, A presença
da habitualidade não é o bastante para se exigir a contribuição previdenciária.
A habitualidade se torna irrelevante no presente caso, pois o cerne da questão
reside no caráter remuneratório das verbas, bem como na existência ou não de
contrato de mútuo válido e eficaz entre a empresa e seus sócios, considerando
o seu cumprimento quando da efetiva devolução dos valores devidos. Caso
confirmado por esse Conselho de Recursos Fiscais que se se trata
efetivamente de contrato de mútuo e que as verbas transferidas aos sócios não
tinham caráter remuneratório, por não terem estes prestado serviços à
empresa, será afastada a contribuição previdenciária ainda que verificada a
habitualidade no levantamento dos valores.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.106 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.012120/2008-48

(d) Multa mais benéfica. O art. 35 da Lei n° 8.2121, de 1991, foi alterado Lei n°
11.941, de 2009, devendo ser observado o art. 106, II, c, do CTN, restando
imperiosa a imposição da multa prevista no art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996,
com a redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009.
(e) Provas. Caso insuficientes os documentos juntados, postula a conversão do
julgamento em diligência para que sejam verificadas as amortizações também
nos anos de 2005 a 2007, nos mesmos moldes em que a fiscalização
considerou as devoluções efetuadas no ano de 2004 e, assim, reduziu a base
de cálculo da contribuição previdenciária.
Os recursos voluntários interpostos pela empresa pertinentes aos processos n°
19647.012116/2008-80,
n°
19647.012117/2008-24,
n°
19647.012118/2008-79
e
n°
19647.012120/2008-48 constam da pauta da presente sessão e serrão apreciados conjuntamente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 22/11/2010 (e-fls. 242/243), o recurso
interposto em 21/12/2010 (e-fls. 245) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Cerceamento de defesa pela não disponibilização de cópia integral do processo
administrativo fiscal. Documento de Arrecadação de Receitas Federais emitido em auto
atendimento no código de receita 3292 e a citar o presente processo, ainda que recolhido ao
tempo da fluência do prazo de impugnação (e-fls. 296), não prova o protocolo de pedido de
cópia dos autos, eis que se trata apenas de ato preparatório à formalização da Solicitação de
Cópia de Documentos e, no caso concreto, a Receita Federal atestou a inexistência de registro
nos seus sistemas e arquivos físicos de Solicitação de Cópias de Documentos no período de
defesa (e-fls. 233). Logo, não há prova de que a recorrente tenha protocolado Solicitação de
Cópias de Documentos no prazo de defesa, restando, de plano, afastada a alegação de
cerceamento de defesa, bem como o pedido para reabertura do prazo de impugnação.
Inexistência de remuneração para sócios investidores. Mútuo. Contabilização. A
fiscalização considerou que o trânsito de valores havido nas contas contábeis PATRÍCIA C S
ALBUQ MARANHÃO, N° 121020002 e ROMERO C ALBUQUERQUE MARANHÃO
FILHO, N° 121020003 ocultou pagamento de pró-labore indireto, uma vez descaracterizados
contratos de mutuo, revelando-se confusão patrimonial e ganho habitual pago nas competências
01/2004, 02/2004, 03/2004, 04/2004, 05/2004 e 08/2004, sendo o período fiscalizado de 01/2004
a 12/2004.
Dentre as objeções levantadas pela autuada, destacam-se as alegações de a
fiscalização não ter apresentado motivo para concluir pela existência de prestação de serviços
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.106 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.012120/2008-48

para a empresa pelos sócios quotistas e de não ter a fiscalização comprovado a simulação dos
mútuos a ocultar pró-labore indireto habitual e em contexto de confusão patrimonial.
De fato, o Contrato Social da Sociedade Limitada vigente ao tempo dos fatos
geradores, conforme 10a (e-fls. 33/46) e 11a (e-fls. 47/58) Alterações Contratuais, revela que o
exercício da administração da sociedade cabia ao sócio Sr. Romero Costa de Albuquerque
Maranhão e a previsão de pró-labore mensal ao administrador, bem como serem a Sra. Patrícia
Castro e Silva de Albuquerque Maranhão e o Sr. Romero Costa de Albuquerque Maranhão Filho
sócios quotistas. Além disso, os excertos do Livro Diário carreados pela fiscalização aos autos
revelam pagamentos de pró-labore para o administrador “ROMERO MARANHÃO” (e-fls.
101/142).
O contrato social, contudo, não vedava que os quotistas trabalhassem para a
sociedade, a contribuir para com a realização do objeto social, sendo vedada a prestação de
serviços pelo quotista como contribuição para integralização do capital social, conforme
Parágrafo Segundo da Cláusula Quarta do Contrato Social, alinhado ao disposto no §2° do art.
1.055 do Código Civil.
Logo, uma vez executando o quotista atividade diversa da administração da
sociedade, de modo a atuar pessoalmente para realizar o objeto social, seu trabalho tem de ser
remunerado, pois é vedada a utilização da prestação de serviços como contribuição ao capital
social. Entretanto, há que se demonstrar a prestação de serviços, ainda que mediante prova
indiciária.
O Relatório Fiscal revela o pressuposto de ter havido prestação de serviços pelos
sócios quotistas para a empresa, invocando expressamente o art. 201, inciso II e § 5°, incisos I e
II, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999.
Nesse ponto, cabe destacara que o §5° e seus incisos I e II, do art. 201 do
Regulamento da Previdência Social se referem à sociedade civil de prestação de serviços
profissionais relativos ao exercício de profissões legalmente regulamentadas, ou seja, sociedade
de pessoas em que os sócios laboram em prol da sociedade e a prestar seus serviços
profissionais, serviços que não se confundem com a de administração da empresa.
No caso concreto, entretanto, não se está diante da sociedade a que se refere o §5°,
incisos I e II, do art. 201 do Regulamento da Previdência Social, mas de sociedade mercantil
limitada a ter por objeto social a exploração das atividades agropecuárias, especialmente a cria,
recria, engorda e comercialização de gado bovino, cultivo diversos aptos às condições édafo-
ecológicas da região, podendo ainda dedicar-se ao exercício de indústrias decorrentes do seu
objeto social e outras, assim como a importação e exportação de produtos e equipamentos
relacionados com suas atividades, conforme destacado no item 2 do Relatório Fiscal.
Assim, resta assumir que o pressuposto de ter havido prestação de serviços pelos
sócios quotistas para a empresa deva ser tido como presumindo pela fiscalização a partir da
imputação de irregular contratação de mútuos e de confusão patrimonial, eis que a fiscalização
sem maiores esclarecimentos sustenta que o saldo resultante das contas contábeis a registrar
mútuos simulados constitui-se em pró-labore indireto (título do levantamento PRI), ou seja,
remuneração pela prestação de serviços para a sociedade.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.106 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.012120/2008-48

Os elementos invocados pela fiscalização, entretanto, não me geram
convencimento de terem os sócios quotistas exercido a administração da sociedade ou de terem
prestado à sociedade serviços diversos dos de administração da empresa.
A própria fiscalização qualifica a Sra. Patrícia Castro e Silva de Albuquerque
Maranhão e o Sr. Romero Costa de Albuquerque Maranhão Filho como meros “SÓCIOS” e
como “SOC GERENTE” apenas o Sr. Romero Costa de Albuquerque Maranhão no relatório
VÍNCULOS – RELAÇÃO DE VÍNCULOS (e-fls. 14), constando ainda do relatório REPLEG -
Relatório de Representantes Legais apenas o Sr. Romero Costa de Albuquerque Maranhão como
“SOC GERENTE” (e-fls. 13).
Independente da definição de ter havido ou não efetivamente mútuo (para se
firmar convencimento sobre tal questão haveria, no meu entender, necessidade de conversão do
julgamento em diligência), bem como independentemente de se apreciar a suposta confusão
entre os patrimônios da sociedade e dos sócios ou de se considerar ou não os pagamentos como
habituais, a imputação da fiscalização tal como efetuada é insuficiente para provar a ocorrência
do fato gerador.
Isso porque, os elementos constantes dos autos não possibilitam a presunção de
que os sócios teriam sido remunerados pela prestação de serviço à sociedade, uma vez que não
há nos autos indício de que tenham prestado serviços diversos dos de administração da empresa e
nem de que tenham administrado a sociedade.
Logo, ainda que se viesse a concluir pela descaracterização do mútuo e pela
confusão patrimonial e habitualidade do pagamento, não se formaria convicção no sentido de
que o saldo dos valores pagos sob as vestes do mútuo seria pró-labore indireto, uma vez que a
fiscalização não apresenta qualquer prova ou mesmo conjunto de indícios convergentes capaz de
demonstrar que tenha havido prestação de serviços para a sociedade pelos sócios quotistas.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 471
DF CARF MF
Original